Tribunal: TJPA
Processo: 0817997-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817997-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ADAILTON LEITE RODRIGUES

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.804/2023. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

FATO
: Apenado condenado pela prática de crime impeditivo e não impeditivo. Decisão que não reconheceu seu direito ao indulto.

Tese Defensiva
: O apenado faz jus ao benefício ante o cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, nos termos do art. 9º, § U, do Decreto.

Questão em análise
: Se o apenado faz jus ao benefício.

Razão de decidir
: O art. 9º, § U, do Decreto 11.846/2023, determina que na hipótese de concurso de crime impeditivo, descrito no art. 1º, e não impeditivo, o indulto correspondente ao crime não impeditivo será concedido desde que cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo, caso dos autos.

Tese firmada
: Provimento ao agravo.

Dispositivos legais
: Decreto 11.846/2023, art. 2º e 9º.

Jurisprudência citad
a: TJ-DF 0712714-42.2024.8 .07.0000 1860470, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2024.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro da Defensoria Pública Estadual, em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de indulto formulado em favor do ora agravante,
Marcos Adailton Leite Rodrigues
.

Em suas
razões
, ID 29529342, alegou o representante da Defensoria Pública que o apenado, ora agravante, cumpre pena pela prática de dois crimes, sendo um crime hediondo, art. 213, § 1º, do CP, e o outro comum, art. 157, § 2º, do CP, se tratando, portanto, de um crime impeditivo e um não impeditivo.

Aduz que, para que seja aplicado ao crime não impeditivo o indulto natalino, Decreto Lei 11.846/2023, é exigido o cumprimento de uma fração do crime impeditivo, sendo observado pela defesa do agravante tal ocorrência, permitindo àquele a aquisição do benefício, nos termos do art. 9º, § U, c/c art. 2º, XV, do Decreto e que há entendimento doutrinário no sentido de que uma vez cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo nem seria necessário cumprir a fração do não impeditivo, pois na dúvida, a questão há que ser dirimida em favor do réu.

Requereu que se proceda à revisão da decisão singular para que seja realizada uma correta e abrangente interpretação dos dispositivos do decreto, a fim de garantir ao agravante o direito ao indulto, nos termos do que previsto na legislação.

Em sede de
contrarrazões
, documento de ID 29529345, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em ID 29529346, manutenção da decisão agravada, e, às fls. 54, em sede de
juízo de retratação
, foi mantida, tacitamente, a decisão agravada.

Em ID 29529353, decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
, ID 30553431, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de indulto formulado em favor do ora agravante,
Marcos Adailton Leite Rodrigues
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente agravo e passo à sua análise.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão que denegou ao apenado indulto natalino por não cumprimento de requisito legal, nos termos do art. 76, do CP, c/c Decreto presidencial, nº 11.846/2023.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência, qual seja, o Decreto 11.846/2023.

Na hipótese, o magistrado
a quo
denegou o benefício ao apenado por reconhecer que este ainda não cumpriu, de forma simultânea, as frações previstas no art. 9º, § U, c/c art. 2º, XIV, do Decreto 11.846/23, pois para fazer jus ao benefício pleiteado deve cumprir 2/3 da pena relativa ao crime hediondo, impeditivo, e a fração de 1⁄4 do crime comum, não impeditivo, e que da análise da linha do tempo do apenado observa que ainda não cumprida a fração relativa ao crime comum, denegando o pedido.

Conforme a impetração, o apenado faz jus ao benefício, pois cumpriu os requisitos legais, na forma do que determina o art. 2º, XV c/c art. 9º, § U, do decreto presidencial 11.846/23, na medida em que já cumpridos 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, único requisito exigido no decreto em casos como o do ora apelante.

Vejamos os dispositivos retro mencionados:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;

Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Denota-se, da análise da documentação acostada aos autos, que o paciente cumpriu o requisito temporal previsto no Decreto 11.846/2023, assim, apesar de ter sido condenado pela prática de crime hediondo, impeditivo, e de ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP - crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, há que ser reconhecido seu direito ao indulto, ainda que o art. 2º, do Decreto 11.846/2023, faça menção somente a crimes não cometidos com violência ou grave ameaça, como se comprova de sua redação,
in verbis
:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa,
não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

III - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado sessenta anos de idade e cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

IV - condenadas a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que, até 25 de dezembro de 2023, tenham completado setenta anos de idade e cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

V - condenadas a pena privativa de liberdade,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, que tenham cumprido, ininterruptamente, até 25 de dezembro de 2023, quinze anos da pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se reincidentes;

VI - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou deficiência e que, até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

VII - mulheres condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham filho ou filha menor de dezoito anos ou, de qualquer idade, com doença crônica grave ou com deficiência e que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes;

VIII - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, desde que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que estejam cumprindo pena no regime semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2023, no mínimo, de cinco saídas temporárias previstas no
art. 122
, combinado com o
caput
do
art. 124, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
, ou que tenham exercido trabalho externo por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

IX - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, e que se encontrem nos regimes semiaberto ou aberto ou estejam em livramento condicional e que tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, na forma do disposto no
caput
do
art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984
, por no mínimo doze meses nos três anos contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023;

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

XI - condenadas, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa:

a) acometida com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência física que acarrete comprometimento análogo, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e que se comprovem por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução;

b) acometida por doença grave e permanente ou crônica, que apresentem grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas na unidade prisional, ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados no estabelecimento penal ou por meio do sistema público de saúde, desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução; e

c) com transtorno do espectro autista severo (nível 3) ou neurodiversa em condição análoga;

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

XV -
condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; e

XVI -
condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa
, com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.

§ 1º O indulto de que trata este Decreto não se estende às penas acessórias previstas no
Decreto-Lei nº 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, e aos efeitos da condenação.

§ 2º As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e outras esferas de política pública, a fim de assegurar a orientação, o apoio e o atendimento integral ao egresso e a seus familiares.

Assim, apesar do meu entendimento de que o art. 9º do decreto presidencial deve ser feita de forma conjunta com o art. 2º, hipótese em que não caberia o indulto em razão de o crime não impeditivo praticado ter sido praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, me curvo à manifestação da Procuradoria de Justiça e ao parecer ministerial e, em já tendo o agravante cumprido o percentual de 2/3 relativo ao crime impeditivo, há que lhe se concedido o indulto natalino uma vez que preenchido o requisito previsto no art. 9º, § U, do Decreto n. 11.846/2023, pois a respeito do impedimento do indulto sob tal circunstância é silente o decreto, não sendo possível se fazer uma interpretação prejudicial ao apenado do art. 2º e seus incisos.

Acerca da concessão do indulto em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

Ementa: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CRIME IMPEDITIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CRIME COMUM. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME COMUM. ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto. 2. O inc. XVI do art . 1º do Decreto 11.846/2023 estabelece que o indulto e a comutação de penas não alcançam pessoas que tenham sido condenadas pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8 .069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 3. A concessão do indulto, nos termos do art. 2º, inc. XII, e do art. 9º, parágrafo único, ambos do Decreto 11.846/2023, exige o cumprimento cumulativo de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo e 1/3 (um terço) da pena referente ao crime comum. No caso, o sentenciado preencheu o requisito objetivo previsto no art. 9º, parágrafo único, do referido Decreto, em relação ao cumprimento de 2/3 do crime impeditivo, e o requisito objetivo previsto no art. 2º, inc. XII, do mencionado decreto, quanto ao cumprimento de 1/3 do crime não impeditivo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0712714-42.2024.8 .07.0000 1860470, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)

Desta forma, considerando o preenchimento do requisito legal, não há óbice à concessão do indulto presidencial, em conformidade com o que previsto no art. 9º, do Decreto nº. 11.804 de dezembro de 2023, devendo ser reformada a decisão atacada, como ao norte exposto.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/02/2026